Tribunal: TCU
Processo: 007.790/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.790/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adina Raabe Vilela de Souza (XXX.951.772-XX); Ana Roberta Pinheiro Moura (XXX.330.062-XX); Bruno Henrique Gomes de Oliveira (XXX.632.282-XX); Ellen Solange Costa de Souza (XXX.599.172-XX); Elren Passos Monteiro (XXX.783.452-XX); Eric Patrick Baia da Silva (XXX.851.932-XX); Josiel Lobato Ferreira (XXX.275.522-XX); Michele Escoura Bueno (XXX.289.808-XX); Nathalia da Silva Nunes (XXX.057.212-XX); Ronaldo Correia da Silva (XXX.113.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.